Tribunal: STF
Processo: HC 95055
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
   PERMITIDO (ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/2003). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
   DOS PACIENTES: ALEGADA FALTA DE COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE
   LESIVA DAS ARMAS APREENDIDAS (§ 1º DO ARTIGO 159 DO CPP, NA
   REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 11.690/2008). NECESSIDADE DE
   REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA PARA DESQUALIFICAR OS ELEMENTOS DE
   PROVA DE QUE SE VALEU O JUÍZO DA CAUSA PARA A CONDENAÇÃO.
   PRECEDENTES.
1. A análise de eventual inobservância à regra do §
   1º do artigo 159 do Código de Processo Penal demandaria o
   revolvimento de matéria fática, o que não se admite nesta
   verdadeira via de atalho em que a ação constitucional de habeas
   corpus consiste. Em sede de habeas corpus, fica difícil
   desqualificar a validade da perícia e demais elementos de
   convicção de que se valeu o Juízo originário da causa para a
   condenação dos pacientes. Irrelevante o fato de que os réus se
   faziam acompanhar das armas e munições apenas para caçar.
   Precedentes: HC 94.321, da relatoria ministro Menezes Direito
   (Primeira Turma, votação unânime); HC 89.248, da relatoria do
   ministro Joaquim Barbosa (Segunda Turma).
2. Habeas corpus
   indeferido.